Tribunal: TJDFT
Processo: 0708626-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUPOSTA FRAUDE NA COMPRA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE VALOR A TERCEIRO ESTRANHO À ALIENAÇÃO. PRESENÇA DO PROPRIETÁRIO NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO. RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de ressarcimento de danos materiais e morais, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para o bloqueio de transferência de veículo, assim como a expedição de ofício ao Banco do Brasil para liberação de imagens requisitadas.
2. Não tendo a questão acerca da ilegitimidade sido decidida no Juízo de origem, vedada sua apreciação nesta instância revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Nas razões do agravo interno constam, de forma suficiente, os argumentos pelos quais o recorrente pretende a reforma da decisão, conforme determina o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se reconhece a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
4. O caso dos autos versa sobre suposta fraude cometida na venda de veículo anunciado no site OLX. Diante das provas documentais que corroboram a fraude da qual foi vítima o agravante, ao transferir o valor para o segundo agravado, com o objetivo de adquirir o veículo de propriedade do primeiro agravado, por cautela, é necessário manter a restrição imposta sobre o veículo até a melhor elucidação dos fatos e decisão em cognição exauriente. Não se vislumbra risco de dano concreto, haja vista que a medida de restrição do veículo é plenamente reversível.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido parcialmente e na parte conhecida desprovido.